Tribunal: TJMT
Processo: 1017725-94.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017725-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Capacidade Processual]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), MAPESA MECANICA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - CNPJ: 03.933.397/0001-62 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO REGISTRO EMPRESARIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 60 DA LEI Nº 8.934/94. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. CAPACIDADE PROCESSUAL PRESERVADA. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SÚMULA 392 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal, ao reconhecer que o cancelamento administrativo do registro empresarial e a baixa cadastral perante a Receita Federal não implicam extinção da pessoa jurídica, mantendo sua legitimidade para responder pelos débitos tributários e consignando a possibilidade, em tese, de posterior redirecionamento da execução aos sócios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento do registro empresarial perante a Junta Comercial, realizado com fundamento no art. 60 da Lei nº 8.934/94, acarreta a extinção da personalidade jurídica da sociedade empresária, retirando-lhe a capacidade processual e tornando nula a execução fiscal ajuizada em seu desfavor.

III. Razões de decidir:

3. O cancelamento administrativo do registro empresarial previsto no art. 60 da Lei nº 8.934/94 possui natureza cadastral e registral, não se confundindo com a dissolução regular da sociedade empresária nem produzindo, por si só, a extinção de sua personalidade jurídica.

4. Nos termos do art. 51 do Código Civil, a extinção da pessoa jurídica depende da conclusão do procedimento de dissolução, liquidação, satisfação das obrigações sociais, partilha do patrimônio remanescente e encerramento regular das atividades, inexistindo nos autos prova da realização desses atos.

5. Persistindo a personalidade jurídica, permanece íntegra a capacidade processual da sociedade para responder à execução fiscal, sendo irrelevante, para esse fim, a baixa cadastral perante a Receita Federal decorrente de omissão contumaz.

6. Inexistindo demonstração de que a execução foi proposta contra pessoa jurídica extinta, não há nulidade originária da Certidão de Dívida Ativa, razão pela qual não incide a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

7. O reconhecimento da subsistência da personalidade jurídica não importa pronunciamento acerca do redirecionamento da execução aos sócios, matéria que deverá ser examinada oportunamente, à luz dos requisitos previstos no art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
O cancelamento administrativo do registro empresarial previsto no art. 60 da Lei nº 8.934/94 não extingue, por si só, a personalidade jurídica da sociedade empresária, cuja extinção somente ocorre após a regular dissolução e liquidação, nos termos do art. 51 do Código Civil. 2. Ausente prova da extinção regular da pessoa jurídica, subsistem sua capacidade processual e legitimidade para responder à execução fiscal, sendo inaplicável a Súmula 392 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mapesa Mecânica de Máquinas Pesadas LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da execução fiscal n.º 1003229-35.2018.8.11.0002, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, consignando que a baixa cadastral por omissão contumaz perante a Receita Federal não se confunde com a extinção regular da pessoa jurídica, permanecendo íntegra sua legitimidade passiva para responder pelos débitos tributários, bem como reconhecendo que os elementos constantes dos autos autorizavam, em tese, o redirecionamento da execução aos sócios, diante dos indícios de dissolução irregular.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deixou de apreciar a circunstância de que seu registro empresarial se encontrava cancelado perante a JUCEMAT desde 07/06/2010, circunstância que teria acarretado a extinção de sua personalidade jurídica e, por consequência, sua incapacidade processual quando do ajuizamento da execução fiscal em 2018.

Defende que a execução foi proposta contra pessoa jurídica inexistente, circunstância que contaminaria a própria Certidão de Dívida Ativa, tornando inviável posterior redirecionamento da execução aos sócios.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o cancelamento administrativo do registro empresarial não equivale à regular extinção da sociedade empresária, permanecendo íntegra sua personalidade jurídica até a observância do procedimento legal de dissolução e liquidação, inexistindo qualquer nulidade na execução fiscal.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça é desnecessária, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Mapesa Mecânica de Máquinas Pesadas LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da execução fiscal n.º 1003229-35.2018.8.11.0002, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, consignando que a baixa cadastral por omissão contumaz perante a Receita Federal não se confunde com a extinção regular da pessoa jurídica, permanecendo íntegra sua legitimidade passiva para responder pelos débitos tributários, bem como reconhecendo que os elementos constantes dos autos autorizavam, em tese, o redirecionamento da execução aos sócios, diante dos indícios de dissolução irregular.

A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à verificação da alegada ausência de capacidade processual da empresa agravante ao tempo do ajuizamento da execução fiscal, fundada no cancelamento de seu registro perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, ocorrido em 07/06/2010, e na posterior baixa de sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

O recurso não merece prosperar.

Pois bem.

Conquanto seja incontroverso que a ficha cadastral da JUCEMAT registra o cancelamento do registro empresarial da agravante em 07/06/2010, verifica-se, igualmente, que referido cancelamento decorreu de medida administrativa fundada no art. 60 da Lei n.º 8.934/94, constando expressamente no histórico do registro empresarial o evento "A904 – Medida Administrativa" e "E954 – Cancelamento – art. 60 da Lei 8.934/94".

Essa circunstância revela-se decisiva para a adequada solução da controvérsia, pois evidencia que o cancelamento não decorreu da prática dos atos societários próprios da dissolução regular da sociedade, mas de providência administrativa relacionada ao regime do registro mercantil.

Com efeito, a premissa central do recurso consiste em equiparar o cancelamento administrativo do registro empresarial à extinção da personalidade jurídica da sociedade empresária.

Entretanto, essa equiparação não encontra respaldo no ordenamento jurídico

Nos termos do art. 51 do Código Civil, a pessoa jurídica somente se extingue após a conclusão do procedimento de liquidação, o qual pressupõe a dissolução da sociedade, a apuração do ativo e do passivo, a satisfação das obrigações pendentes, a partilha do patrimônio remanescente e o encerramento regular das atividades sociais.

A extinção da personalidade jurídica, portanto, constitui ato jurídico complexo, que demanda o cumprimento de sucessivas etapas previstas na legislação civil e empresarial, não decorrendo automaticamente do cancelamento administrativo do registro mercantil.

Sob essa perspectiva, o cancelamento previsto no art. 60 da Lei n.º 8.934/94 possui natureza eminentemente cadastral e registral, não importando, por si só, desaparecimento da personalidade jurídica nem exoneração das obrigações anteriormente constituídas.

Esse entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERLOCUTÓRIO QUE REDIRECIONOU A EXECUÇÃO AOS SÓCIOS, NO LIMITE DE SUAS QUOTAS. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE A PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE FOI EXTINTA COM O CANCELAMENTO DO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL POR INATIVIDADE, DESAPARECENDO A LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. INSUBSISTÊNCIA. REGISTRO CANCELADO, NOS TERMOS DO ART. 60, DA LEI N. 8.934/94, VIGENTE À ÉPOCA, QUE NÃO IMPLICA A EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSÁRIO PROCEDIMENTO LEGAL DE DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO. ATO JURÍDICO COMPLEXO. EXEGESE DO ART. 51, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

"O cancelamento do registro mercantil de sociedade empresária pela Junta Comercial por inatividade, na forma do art. 60 da Lei n. 8.934/1994, não implica a automática extinção de sua personalidade jurídica, a qual, a teor do art. 51 do Código Civil, remanesce até a regular extinção (dissolução, liquidação e partilha) da pessoa jurídica (...)" (TJSC, Apelação Cível n. 2013.011276-9, de Gaspar, rel. Eládio Torret Rocha, Quarta Câmara de Direito Civil, j . 07-08-2014).

(TJ-SC - AI: 40186974720188240900 SC, Relator.: MARCUS TULIO SARTORATO, Data de Julgamento: 25/05/2021, 3ª Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL NÃO CONFIGURADAS. CANCELAMENTO DA EMPRESA PERANTE A JUNTA COMERCIAL, NOS TERMOS DO ART. 60, DA LEI Nº 8.934/94, QUE NÃO EQUIVALE A SUA EXTINÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA QUE SOMENTE SE EXTINGUE APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO, NÃO NOTICIADO NOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR 00050810620238160000 Londrina, Relator.: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 05/06/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2023)

A própria documentação apresentada pela agravante corrobora essa conclusão.

Com efeito, a ficha cadastral da JUCEMAT apenas demonstra que houve cancelamento administrativo do registro empresarial por força do art. 60 da Lei n.º 8.934/94.

Em nenhum momento, contudo, registra a existência de distrato social, encerramento da liquidação, aprovação das contas do liquidante, partilha do patrimônio social ou qualquer outro ato apto a evidenciar a extinção regular da pessoa jurídica.

Essa distinção assume especial relevância.

O agravante procura construir sua tese a partir da premissa de que o cancelamento do registro empresarial seria suficiente para extinguir automaticamente sua personalidade jurídica. Todavia, tal conclusão não decorre do documento acostado aos autos nem da legislação aplicável.

Ao contrário, a prova documental revela apenas a ocorrência de cancelamento administrativo, permanecendo ausente demonstração inequívoca da efetiva dissolução e liquidação da sociedade.

Não se pode confundir cancelamento registral com extinção da pessoa jurídica.

Enquanto o primeiro constitui providência administrativa relacionada ao sistema de registro mercantil, a segunda exige procedimento jurídico próprio disciplinado pelo Código Civil.

A tese recursal, portanto, parte de premissa jurídica equivocada.

Também não prospera a alegação de inexistência de capacidade processual da agravante.

Persistindo a personalidade jurídica, remanesce igualmente sua aptidão para figurar no polo passivo da execução fiscal, sobretudo quando se trata da cobrança de créditos tributários constituídos anteriormente ou relacionados ao período em que ainda desenvolvia suas atividades empresariais.

Nesse contexto, mostra-se igualmente correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao consignar que a baixa cadastral perante a Receita Federal por omissão contumaz tampouco se confunde com regular extinção da sociedade empresária, tratando-se de providência administrativa incapaz de afastar, por si só, sua legitimidade passiva.

Igualmente não merece acolhida a invocação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

O referido enunciado veda a substituição do sujeito passivo constante da Certidão de Dívida Ativa, ressalvada a correção de erro material ou formal.

Entretanto, essa discussão pressupõe a demonstração de que a execução foi originalmente proposta contra pessoa jurídica inexistente.

Como visto, essa premissa não se verifica na hipótese dos autos.

Não comprovada a extinção da personalidade jurídica da agravante, permanece hígida sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução, inexistindo qualquer nulidade originária da Certidão de Dívida Ativa.

Também não procede a invocação do precedente desta Corte mencionado pelo agravante.

Isso porque o caso paradigma partiu da premissa fática de que a pessoa jurídica já se encontrava efetivamente extinta ao tempo da constituição do crédito tributário, circunstância diversa da verificada nesta demanda.

Na hipótese ora examinada, a única circunstância efetivamente demonstrada consiste no cancelamento administrativo do registro empresarial previsto no art. 60 da Lei n.º 8.934/94, fato que, conforme já demonstrado, não implica desaparecimento automático da personalidade jurídica.

Trata-se, portanto, de situação fática substancialmente distinta, a impedir a incidência do precedente invocado.

Por fim, registre-se que o reconhecimento da inexistência de extinção regular da sociedade empresária não importa antecipação de juízo acerca do eventual redirecionamento da execução aos sócios, matéria que deverá ser apreciada à luz dos pressupostos próprios previstos no art. 135, III, do Código Tributário Nacional e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da dissolução irregular.

No presente agravo, limita-se esta Corte a reconhecer que o cancelamento administrativo do registro empresarial, desacompanhado da demonstração da dissolução, liquidação e extinção da sociedade, não afasta sua personalidade jurídica nem compromete sua capacidade processual para responder à execução fiscal.

Dessa forma, a decisão agravada examinou corretamente a controvérsia, inexistindo fundamento jurídico apto a justificar sua reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026